Tribunal: TJSP
Processo: 2015394-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela antecipatória – Ação revisional - Deferimento de antecipação de tutela – Limitação de descontos de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Admissibilidade – Contrato firmados pela autora que prevê mencionados descontos, devendo, porém, ser limitado a este percentual, face ao caráter alimentar de seus rendimentos – Incidência, no caso, do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela antecipatória – Ação revisional - Deferimento de antecipação de tutela – Limitação de descontos de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Admissibilidade – Contrato firmados pela autora que prevê mencionados descontos, devendo, porém, ser limitado a este percentual, face ao caráter alimentar de seus rendimentos – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Previsão de multa para hipótese de descumprimento da determinação judicial feita ao banco – Cabimento nos termos do art. 537 do NCPC – Valor fixado que não comporta ser afastado ou reduzido - Cobrança, porém, que deve ser limitada – Recurso parcialmente provido.